Tribunal: TJSP
Processo: 2004343-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão de reforma da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade – Multa que foi aplicada em cinquenta por cento do valor da operação, montante que resulta em valor maior que cem por cento sobre o valor do crédito indevidamente escriturado, nos termos do artigo 85, inciso II, alínea "a", da Lei no 6.374/1989 – C. Supremo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão de reforma da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade – Multa que foi aplicada em cinquenta por cento do valor da operação, montante que resulta em valor maior que cem por cento sobre o valor do crédito indevidamente escriturado, nos termos do artigo 85, inciso II, alínea "a", da Lei no 6.374/1989 – C. Supremo Tribunal Federal que firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em cem por cento ou mais do valor do tributo devido - Decisão reformada, para determinar a retificação da Certidão de Dívida Ativa, inclusive no site da Procuradoria Geral do Estado, limitando a multa punitiva a cem por cento do valor do tributo devido - Recurso provido.